Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DO BENEFÍCIO. OBSTÁCULO AO ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E À SAÚDE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da tutela provisória de urgência para restabelecimento do Passe Livre Especial a "menores" diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, diante de suspensão cautelar do benefício por suposto uso indevido.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento em que os autores/agravados pedem o restabelecimento do benefício de passe livre, suspenso preventivamente pelo Distrito Federal sob alegação de uso indevido do cartão acima do limite diário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a viabilidade (ou não) de imediato desbloqueio do passe livre especial (pessoa com deficiência).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em âmbito federal, a Lei n.o 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, independentemente do grau ou das limitações apresentadas.
5. A legislação distrital (Lei n.o 4.317/2009) reconhece o autismo como categoria de deficiência, detalhando suas características e implicações para fins de políticas públicas.
6. No Distrito Federal, a Lei n.o 4.582/2011 regula o custeio da gratuidade no transporte público coletivo, limitando o benefício a oito viagens diárias por beneficiário, salvo quando acompanhado, hipótese em que o limite é dobrado. O uso dos cartões especiais é pessoal e intransferível, e o uso indevido ou obtenção ilegal do benefício sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, mediante processo administrativo sumário, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais.
7. Em juízo de cognição sumária e superficial resulta evidenciada a probabilidade do direito dos agravados e o perigo de dano, tendo em vista a comprovação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista dos alunos, matriculados em escola pública, além da hipossuficiência econômica da representante legal e a suspensão preventiva dos cartões pela Administração Pública.
8. As circunstâncias descritas evidenciam risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a prestação jurisdicional seja postergada para a sentença, diante da possibilidade concreta de inviabilização do acesso à educação fundamental e à saúde.
9. O provimento liminar requerido pelos autores/agravados apresenta reversibilidade, permitindo ao ente estatal, em caso de improcedência do pedido ao final da instrução processual, restabelecer a suspensão da validade dos cartões de benefício.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.764/2012, art. 1o, §2o; Lei Distrital n.o 4.582/2011, arts. 4o e 8o; Lei Distrital n.o 4.317/2009, art. 5o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1972336, 0706832-79.2023.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe: 10/03/2025.